Tribunal: TJES
Processo: 5001461-41.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001461-41.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NADILSON DE PARIZ ABREU COUTO

APELADO: MUNICIPIO DE MARATAIZES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. BEM PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR POR PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE POSSE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em Ação de Reintegração de Posse ajuizada em face do MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. O autor alegava ser possuidor de duas glebas de terra situadas no referido Município, adquiridas por meio de contrato particular de promessa de compra e venda com terceiro, tendo o ente público supostamente invadido os lotes, destruído cercas e instalado placas indicativas de propriedade municipal. A sentença reconheceu que a área em litígio pertence ao patrimônio público e entendeu não configurada a posse justa ou protegível do particular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há uma questão em discussão: (i) definir se a ocupação de bem público por particular mediante contrato particular com terceiro confere posse juridicamente protegível

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ocupação de bem público, mesmo que pacífica e de longa duração, configura mera detenção de natureza precária, insuscetível de proteção possessória, nos termos do art. 1.198 do Código Civil e da Súmula 619 do STJ.

4.
O lançamento de IPTU e a existência de contratos particulares de promessa de compra e venda com terceiro não configuram prova suficiente de posse justa ou de domínio, especialmente quando a área está cadastrada como bem público pelo Município.

5.
A existência de levantamento técnico e planta de situação que identificam a área como faixa marginal de uso público reforça a conclusão de que o imóvel está afetado ao domínio público e não integra loteamento regularizado disponível à alienação.

6.
A eventual pendência de demarcação como "área de marinha" ou a alegada cessão informal ao Município não descaracterizam a natureza pública do bem, enquanto não houver desafetação formal conforme os trâmites legais.

7
. Prova testemunhal que aponta para a ocupação pacífica não tem o condão de afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos que reconhecem o domínio público da área.

8.
O reconhecimento de proteção possessória ao particular em face do Poder Público, nas hipóteses de detenção precária, implicaria violação à supremacia do interesse público e à regular destinação de bens públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ocupação de bem público por particular, ainda que pacífica e de longa data, configura mera detenção precária e não enseja proteção possessória.

2. A existência de contrato particular de promessa de compra e venda com terceiro não afasta a natureza pública do imóvel nem confere posse juridicamente protegível.

3. A afetação da área ao uso público, devidamente comprovada por cadastro e documentos administrativos, inviabiliza o reconhecimento de posse em favor do particular.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIV; CC, art. 1.198; CPC, arts. 561 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 619; TJES, AI nº 5000512-98.2020.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 20.07.2020; TJES, AI nº 5002621-51.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 29.12.2021; TJES, AI nº 5011963-81.2024.8.08.0000, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, j. 11.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de Apelação Cível interposta por
NADILSON DE PARIZ ABREU COUTO
contra a r sentença de Id nº 9466974, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Marataízes/ES que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de bens imóveis

ajuizada pela apelante em desfavor do
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES,
julgou improcedente os pedidos formulados na petição inicial.

Em suas razões recursais de Id nº 9466976, o apelante alega, em síntese, que:
i)
“não há nos autos qualquer comprovação de que a área pertence a Apelada, inclusive tal fato é confessado pela mesma”;
ii)
“a posse do Recorrente foi provada e o ato ilegal da Recorrida também ficou cabalmente comprovada, não havendo, portanto, motivos que amparem uma negativa jurisdicional de defesa da posse”; e
iii)
“não há prova alguma juntada nos autos acerca da titularidade da apelada no bem objeto da presente, fato este inclusive pelo qual se baseou o MM. Magistrado para negar o direito do Recorrente na defesa de sua posse”.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, no sentido de que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões de Id nº 9466981, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 30 de maio de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os presentes autos de Apelação Cível interposta por
NADILSON DE PARIZ ABREU COUTO contra
a r sentença de Id nº 9466974, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Marataízes/ES que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de bens imóveis

ajuizada pela apelante em desfavor do
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES,
julgou improcedente os pedidos formulados na petição inicial.

Em suas razões recursais de Id nº 9466976, o apelante alega, em síntese, que:
i)
“não há nos autos qualquer comprovação de que a área pertence a Apelada, inclusive tal fato é confessado pela mesma”;
ii)
“a posse do Recorrente foi provada e o ato ilegal da Recorrida também ficou cabalmente comprovada, não havendo, portanto, motivos que amparem uma negativa jurisdicional de defesa da posse”; e
iii)
“não há prova alguma juntada nos autos acerca da titularidade da apelada no bem objeto da presente, fato este inclusive pelo qual se baseou o MM. Magistrado para negar o direito do Recorrente na defesa de sua posse”.

Contrarrazões de Id nº 9466981, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise.

A matéria devolvida a esta instância versa sobre ação possessória intentada por NADILSON DE PARIZ ABREU COUTO em desfavor do MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, na qual se pretende a reintegração de posse de supostas áreas esbulhadas pelo ente público municipal, fundando-se o recorrente na existência de contratos particulares de promessa de compra e venda celebrados com terceiro, o Sr. Adiel dos Santos, a respeito de duas glebas de terra localizadas no Município recorrido.

Antes, porém, convém tecer breves considerações acerca da lide posta na origem.

Na origem, o requerente ajuizou ação de reintegração de posse alegando em resumo que adquiriu por meio de contrato particular de promessa de compra e venda, o imóvel consistente a duas áreas de terras, medindo área total de 560
m2, no Município de Marataízes.

Narra o autor que o Município recorrido invadiu os lotes e derrubou as cercas que havia colocado para demarcar os lotes, colocando 04 placas no terreno indicando a propriedade da Prefeitura.

O pedido liminar formulado pelo autor foi indeferido, tendo como fundamento a ausência de prova acerca da posse e em razão da supremacia do interesse público, na medida em que “não confere proteção possessória ao particular em face do poder público quando o imóvel já se encontra incorporado ao patrimônio público, autorizando, quando muito, a conversão da ação possessória em ação indenizatória (desapropriação indireta)”.

No curso do processo, o Município de Marataízes apresentou contestação alegando, em síntese, que o contrato particular apresentado pelo autor “(...) não se verifica nenhuma congruência com o primeiro documento. Não há nenhuma similaridade na localização, na área dos imóveis, bem como com relação aos confrontantes.”, bem como que o Setor de Cadastro Imobiliário Municipal certificou que “(...) o imóvel possui a inscrição municipal 01.01.734.0046.001, constando como proprietário/possuidor o Município de Marataízes”.

Por ocasião da audiência de instrução e julgamento de Id nº 9466963, foram ouvidas as testemunhas arroladas e, ao final, o d. Magistrado de origem determinou que se aguardasse a juntada de documentação, com a devida intimação do autor.

O Município de Marataízes compareceu em Id nº 9466965, pugnando pela juntada dos documentos em anexo e, ainda, destacando que “A área objeto da demanda trata-se de área afetada a municipalidade quando da criação do loteamento original do bairro e que não faz parte dos lotes que foram disponibilizados para venda, vinculados ao empreendimento.”

Após a devida instrução processual, sobreveio a sentença julgando improcedente o pedido autoral, tendo como fundamento o entendimento de que a área objeto da lide integra o patrimônio público do Município de Marataízes, não se tratando de posse justa ou de boa-fé, mas de mera detenção, insuscetível de proteção possessória, à luz da jurisprudência consolidada e da Súmula 619 do STJ.

Pois bem. Como se pode verificar, a insurgência recursal é dirigida contra sentença de primeiro grau que, com arrimo nos elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos, julgou improcedente o pedido autoral, sob o fundamento de que a área objeto da lide integra o patrimônio público municipal, inexistindo, por conseguinte, direito possessório em favor do particular que ocupa, ainda que de boa-fé, bem de domínio público, consoante já sedimentado pela jurisprudência e doutrina administrativista pátria.

Examinando cuidadosamente os autos, não há como acolher a tese ventilada pelo apelante. O próprio conjunto probatório acostado, mormente os documentos administrativos de ID 20135689 e correlatos, demonstra com clareza que a área em litígio foi objeto de cadastramento municipal e encontra-se afeta à municipalidade, sendo, inclusive, objeto de averiguações técnicas por meio de levantamento topográfico que constatou tratar-se de bem não pertencente a loteamento regularizado, mas sim, de faixa marginal de uso público, conforme se depreende do despacho da Secretaria Municipal de Finanças e da planta de situação anexa.

A jurisprudência dominante é firme ao considerar que ocupações em bens públicos não caracterizam posse, mas mera detenção precária, insuscetível de proteção possessória nos moldes do art. 561 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, imperiosa a aplicação da Súmula 619 do STJ, in verbis: “A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.”

A pretensão do autor, portanto, esbarra na impossibilidade jurídica de reconhecer-lhe proteção possessória sobre bem público, mesmo quando demonstrado eventual lançamento de IPTU sobre a área, eis que tal lançamento, como esclarecido nos autos, foi posteriormente cancelado pelo próprio Município ao constatar o erro cadastral, não servindo, pois, de prova bastante da posse justa ou de domínio do particular.

No tocante às alegações de que se trata de “área de marinha” ainda em processo de demarcação e que haveria “cessão informal” ao Município, vale dizer que tal discussão, ainda que fosse juridicamente relevante, não desnatura a natureza pública do bem enquanto não regularmente desafetado e alienado conforme os trâmites legais.

Logo, mesmo que se trate de área da União, a destinação ao uso público impede, de igual forma, a proteção possessória pelo particular, devendo ser manejada, acaso cabível, a via indenizatória por desapropriação indireta, jamais a possessória, como bem pontuou o magistrado
a quo
.

De mais a mais, conquanto as testemunhas arroladas pelo recorrente tenham afirmado que ele exercia a posse de forma pacífica, tal prova testemunhal não tem o condão de sobrepor-se à evidência documental que atesta a natureza pública da área e a irregularidade da ocupação.

Como se não bastasse, o reconhecimento judicial da proteção possessória em face do Poder Público, diante da precariedade da detenção exercida, ensejaria uma inaceitável subversão da ordem jurídico-administrativa, fragilizando o interesse público em prol da prevalência de ocupações indevidas e, muitas vezes, clandestinas, incompatíveis com o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado.

Por derradeiro, colaciono os seguintes precedentes:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM PÚBLICO - PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO NA POSSE POR PARTE DO RÉU/AGRAVANTE – IMPOSSIBILIDADE - BEM PÚBLICO QUE NÃO PODE SER OBJETO DE POSSE, MAS DE MERA DETENÇÃO – IRRELEVÂNCIA DA DISCUSSÃO SOBRE POSSE DE FORÇA VELHA OU FORÇA NOVA – DECISÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. As provas colacionadas pelo autor/agravado junto à exordial permitem notar que ele é legítimo possuidor da área discutida na lide. O
local trata-se, pois, de bem de domínio público e, neste caso, a posse exercida pelo Município é a chamada posse jurídica, que dispensa a comprovação da existência fática e da anterioridade, o que afasta eventuais questionamentos acerca da efetiva existência e anterioridade fáticas dessa posse.

2. Tratando-se de bem público, como é o caso discutido na lide de origem, é irrelevante a discussão sobre a existência de posse nova ou velha, porque o ocupante do local exerce mera detenção.

3. O fato do agravante ter realizado obras no local não induz ao direito de retenção do bem, isto porque a natureza pública do bem torna inviável cogitar a retenção ou eventual indenização pelas benfeitorias realizadas. Nesse sentido, encontra-se a Súmula n. 619 do STJ.

4. Não obstante os argumentos do agravante no sentido de que cumpre importante função social por abrigar 40 (quarenta) animais e por promover trabalho social com equoterapia, tal matéria é alheia à seara das possessórias, notadamente porque em se tratando de bem público, esse possui destinação pública. Entender que a sua ocupação deve prevalecer, frente a necessidade do espaço pelo poder público para dar-lhe a destinação que entende adequada, seria sobrepor a vontade do particular à discricionariedade administrativa.

5. O mérito do ato administrativo, ou seja, qual o motivo para a reintegração de posse, é questão que diz respeito tão somente à Administração Pública, dentro da discricionariedade – conveniência e oportunidade – que lhe é constitucionalmente outorgada.

6. O esbulho é verificado facilmente na recalcitrância do agravante em deixar o imóvel desde que o agravado solicitou a sua retirada, encontrando-se “em mora desde que foi citado para esta demanda, em 22/03/2017, pelo menos.”

7. Destarte, não carece de reforma a decisão recorrida que determinou a reintegração de posse ao agravado, porquanto, tratando-se de bem público, a ocupação exercida pelo recorrente representa mera detenção precária, à qual não goza de proteção civil. 8. Recurso conhecido e improvido. (TJES. Data: 20/Jul/2020. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5000512-98.2020.8.08.0000. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Requerimento de Reintegração de Posse).

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002621-51.2021.8.08.0000 AGRAVANTE: EDGAR FRANÇA DE SOUSA AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CARIACICA RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - BEM PÚBLICO - MERA DETENÇÃO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A LIMINAR POSSESSÓRIA.

1. A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, é firme em não ser possível a posse de bem público, constituindo a sua ocupação mera detenção de natureza precária.

2. É irrelevante o fato de a posse ser nova ou velha para fins de concessão liminar de reintegração de posse de bem público.

3. Recurso desprovido. Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator. Vitória, ES, 15 de dezembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJES.
Data: 29/Dec/2021. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5002621-51.2021.8.08.0000. Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Liminar).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – IMÓVEL PÚBLICO – DETENÇÃO PRECÁRIA – POSSE NÃO CONFIGURADA – OCUPAÇÃO POR PARTICULAR – SÚMULA 619 DO STJ – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – INAPLICABILIDADE DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A ocupação de bem público por particular, ainda que de longa data, não configura posse, mas mera detenção de caráter precário, nos termos do art. 1.198 do Código Civil e da Súmula 619 do STJ.

2. Bens públicos não são suscetíveis de direitos possessórios, e atos administrativos que visam a recuperação de áreas ocupadas irregularmente são presumidamente legítimos.

3. A proximidade geográfica com outro imóvel não basta para comprovar que a área objeto do litígio não integra o patrimônio público. 4. Recurso conhecido e desprovido.(TJES. Data: 11/Dec/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5011963-81.2024.8.08.0000. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Liminar).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo interposto por
NADILSON DE PARIZ ABREU COUTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a r. sentença objurgada.

Na forma do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12 (doze por cento) sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade em virtude da assistência judiciária gratuita deferida na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar